Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito penal militar. Apelação criminal. pedido de explicações em juízo. inexistência de ambiguidade nas declarações. animus narrandi. ausência de possibilidade de propositura de ação penal. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, que indeferiu pedido de explicações em Juízo, deduzido com fundamento no artigo 221, do Código Penal Militar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento do pedido de explicações, especialmente quanto à eventual ambiguidade das declarações atribuídas à requerida e à viabilidade, em tese, de propositura de ação penal.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de ambiguidade nas declarações atribuídas à requerida, aliada ao aparente contexto investigativo em que foram proferidas e à inexistência de justa causa reconhecida pela Promotoria de Justiça Militar, titular de eventual ação penal, inviabilizam o pedido de explicações em Juízo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, artigo 221.
Jurisprudência relevante citada: STM, RESE no 7000338-22.2024.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, Corte Especial, j. 27.8.2024, DJe 20.9.2024.